Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007453-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 185.772.021-00 (AGRAVANTE), ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA - CPF: 990.838.501-10 (AGRAVADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, declinou da competência em favor da 3a Vara Cível da mesma Comarca, reconhecendo conexão com Ação Cautelar Incidental anteriormente ajuizada pela agravada, destinada a assegurar sua permanência no imóvel e obstar eventual despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o declínio de competência para reunião da Ação de Despejo com Ação Cautelar Incidental anteriormente ajuizada em outro juízo, diante da existência de identidade subjetiva, relação de prejudicialidade entre as demandas e risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A competência relativa pode ser modificada em razão da conexão ou da continência, sendo consideradas conexas as ações que compartilham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir.

O art. 55, § 3o, do CPC determina a reunião de processos quando a tramitação separada puder gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão estrita entre as demandas.

A Ação Cautelar Incidental busca impedir atos de constrição e a efetivação do despejo relativo ao mesmo imóvel e à mesma relação jurídica discutida na Ação de Despejo, evidenciando identidade subjetiva e relação de prejudicialidade entre os feitos.

A Ação Cautelar foi ajuizada anteriormente à Ação de Despejo, circunstância que reforça a prevenção do juízo da 3a Vara Cível.

Há precedente deste Tribunal em Conflito de Competência reconhecendo a competência da 3a Vara Cível para apreciar controvérsias cautelares relacionadas ao litígio, o que corrobora a reunião dos processos naquele juízo.

A tramitação simultânea de demandas intimamente relacionadas em varas distintas compromete a segurança jurídica e a economia processual, podendo ocasionar decisões inconciliáveis e retardar a solução definitiva da controvérsia.

Questões relativas à revogação de liminar de despejo ou à existência de fatos supervenientes devem ser apreciadas pelo juízo prevento, responsável pela condução concentrada das demandas conexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência relativa pode ser modificada pela reunião de processos quando houver conexão ou risco de decisões conflitantes entre demandas relacionadas.

A existência de ação cautelar incidental que busca impedir o despejo do mesmo imóvel evidencia relação de prejudicialidade apta a justificar a reunião das ações.

A prevenção do juízo decorre do ajuizamento anterior da demanda cautelar e autoriza a remessa da ação posterior para julgamento conjunto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 43, 54 e 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2431479/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.08.2024,
DJe
14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento n.o 1044907-63.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA, declinou da competência em favor da 3a Vara Cível da mesma Comarca, reconhecendo a existência de conexão com Ação Cautelar em trâmite naquele juízo e determinando a remessa dos autos.

Em suas razões, o agravante sustenta que não há conexão apta a justificar a reunião da
Ação Cautelar
em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que figura como réu, e a
Ação de Despejo
em trâmite perante a 11a Vara Cível da mesma Comarca, em que figura como autor.

Afirma a ocorrência de fato superveniente relevante, consistente na saída de sua filhado imóvel objeto de ambas as ações, fato que foi utilizado como fundamento para a revogação da liminar anterior concedida na
Ação de Despejo
.

Argumenta que a ação cautelar incidental não possui eficácia para modificar sentença transitada em julgado, sendo inadequada como meio de desconstituição da decisão proferida no processo originário.

Alega, ainda, omissão do Juízo quanto à apreciação de impugnação à produção de provas e de pedido de reconsideração relacionado à revogação da liminar de despejo, sustentando que, inexistindo a situação que motivoua revogação da tutela, não subsistiria fundamento para impedir a desocupação do imóvel.

Com essas considerações, pugnou
a
concessão de efeito suspensivo
para obstar a remessa dos autos à 3a Vara Cível e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja mantida a competência da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento e julgamento da
Ação de Despejo.

Preparo devidamente recolhido (ID. 348634249).

O efeito suspensivo foi
indeferido (ID. 348687888).

Devidamente intimad
a
,
a

a
gravad
a

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
.
349207887
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento
ajuizada pelo agravante AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO em face da agravada ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA e de sua filha Alice de Alcântara Rodrigues.

De modo a contextualizar as demandas, importa esclarecer que a
Ação de Despejo
ajuizada pelo agravante AUGUSTO, que tramita perante à 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, deriva da
Ação de Arbitramento de Aluguéis n.o 1036958-61.2020.8.11.00041
que tramitou perante a 6a Vara Cível da mesma Comarca, em que a agravada ANA BENEDITA restou
condenada ao pagamento de aluguel do imóvel localizado na Rua 49, n. 177, apt. 204, Edifício Gabriela, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, desde 17/02/2020, no valor mensal de R$1.200,00.

A sentença na
Ação de Arbitramento de Aluguéis
foi proferida em 15/02/2023, tendo transitado em julgado em 16/03/2023. Após, em 24/04/2025, pela ausência de pagamento por parte da requerida, o agravante ajuizou
Cumprimento de Sentença
(em trâmite perantea6a Vara Cível de Cuiabá).

Concomitante a isso, a agravada ajuizou a
Ação Cautelar Incidental n.o1041442-80.2024.8.11.0041
, a qual tramita na 3a Vara Cível de Cuiabá, visando assegurar sua permanência no imóvel e obstar o seu despejo, sob o fundamento de que estaria residindo com a filha menor do casal, Alice de Alcântara, adolescente portadora de TEA.

Por sua vez, na
Ação de Despejo n.o 1044907-63.2025.8.11.0041
o agravante havia obtido liminar para que ANA BENEDITA desocupasse do imóvel, inclusive com ordem de arrombamento e reforço policial, diante da resistência da agravada ao cumprimento do mandado.

Contudo, sobreveio decisão revogando a medida liminar, sob o fundamento de que a questão do inadimplemento estaria intrinsecamente ligada ao
Cumprimento de Sentença
em trâmite na 6a Vara Cível, e que a manutenção do despejo poderia ensejar decisões conflitantes. Na mesma decisão, a Magistrada destacou a necessidade de análise exauriente das circunstâncias, em especial diante de alegações de natureza humanitária relativas à filha das partes, Alice de Alcântara, adolescente portadora de TEA.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o1027748-36.2025.8.11.0000, afirmando que inexistira conexão entre a
Ação de Despejo
e o
Cumprimento de Sentença.

O Agravo de Instrumento foi julgado perante à 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob minha Relatoria, restando decidido, à unanimidade, que a
Ação de Despejo
deveria permanecer na

11a Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT, pois, enquanto no
Cumprimento de Sentença
se discute apenas a satisfação de obrigação pecuniária já reconhecida judicialmente, a
Ação de Despejo
se funda no inadimplemento contratual e busca a retomada da posse do imóvel, providência típica da Lei no 8.245/91, inexistindo, portanto, identidade de pedidos ou de causa de pedir próxima.

Também restou decidido que, sendo mantida à competência da11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

caberia à Magistrada de origem apreciar, à luz da instrução probatória a ser oportunamente produzida, a pertinência da ordem de despejo antes do final da demanda.

Contudo, em nova decisão – agora a objeto deste Agravo–, a Magistrada declinou de sua competência para à 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, após a vinda de informações daquela Vara a respeito de
Ação Cautelar Incidental n.o1041442-80.2024.8.11.0041
ajuizada pela agravada ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA com o fim de se manter na posse do imóvel e obstar futuro despejo.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por
Augusto Ferreira Rodrigues Filho
em face de
Ana Benedita
Leventi
de Alcântara
, visando a retomada do imóvel descrito na exordial e a condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos locatícios.

O feito encontrava-se nesta unidade judiciária aguardando saneamento e instrução, após a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento que manteve a competência deste juízo em detrimento da 6a Vara Cível.

Contudo, sobreveio aos autos o Ofício no 1041442-80.2024.8.11.0041, encaminhado via Malote Digital pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
(ID 214503046 e anexos), solicitando a remessa destes autos para julgamento conjunto com a
Ação Cautelar Incidental no 1041442-80.2024.8.11.0041
.

Na decisão proferida pelo Juízo solicitante (ID 214367773), foi reconhecida a conexão entre as demandas, bem como a prevenção daquele Juízo, fundamentada no fato de que a ação cautelar lá tramitando visa justamente suspender os efeitos de eventual ordem de despejo, havendo identidade de partes e risco de decisões conflitantes.

Vieram-me os autos conclusos.

A competência,
via de regra
, é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC).

Todavia, tal regra comporta exceções, notadamente quando se verificam causas de modificação de competência, como a conexão ou a continência.

O artigo
55,caput
, do Código de Processo Civil, reputa conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Ademais, o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal estabelece que:

"§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

No caso em tela, verifica-se que a Ação Cautelar no 1041442-80.2024.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível, possui prejudicialidade externa direta em relação à presente Ação de Despejo. Naquela demanda, discute-se a suspensão de atos constritivos sobre a posse do imóvel objeto desta lide, envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica base.

O Juízo da 3a Vara Cível, ao solicitar a remessa, fundamentou sua prevenção não apenas na conexão, mas também em julgamento de Conflito de Competência anterior (no 1036937-72.2024.8.11.0000) pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que já havia reconhecido a competência daquela unidade para dirimir controvérsias cautelares incidentais sobre este litígio.

Ressalte-se que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1027748-36.2025.8.11.0000, que manteve o processo nesta 11a Vara, versava especificamente sobre a ausência de conexão com o Cumprimento de Sentença da 6a Vara Cível. Tal decisão não obsta o reconhecimento da conexão com a Ação Cautelar da 3a Vara Cível, fato jurídico novo trazido ao conhecimento deste juízo através do ofício retro mencionado.

Portanto, a tramitação separada dos feitos geraria evidente insegurança jurídica e risco de decisões inconciliáveis, impondo-se a reunião dos processos no juízo prevento (3a Vara Cível), para instrução e julgamento simultâneos, garantindo a unidade de convicção e a celeridade processual.

Ante o exposto,
acolho
a solicitação formulada pelo Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca e, reconhecendo a conexão e o risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC):

a)
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar o presente feito em favor da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

b)
DETERMINO
a imediata remessa eletrônica dos autos ao Juízo prevento (3a Vara Cível), com as cautelas de estilo e as devidas baixas na distribuição desta unidade.

c)Cancelem-se eventuais audiências ou prazos em curso nesta vara.”

Pois bem.

Com efeito, a
competência relativa admite modificação em razão da conexão ou da continência
, considerando-se
conexas duas ou mais ações quando compartilha
re
m
d
o mesmo pedido ou
d
a mesma causa de pedir.

Além disso, o
Código de Processo Civil estabelece que deverão ser reunidos para julgamento conjunto os processos cuja tramitação separada possa resultar em decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja propriamente conexão entre eles
,
orientação
que
decorre da interpretação dos artigos 54 e 55 do CPC.

No caso concreto, além de se verificar a identidade de pedidos formulados nas demandas em questão — circunstância que por si só evidencia a ocorrência de conexão — também se mostra presente o risco de decisões conflitantes caso os feitos sejam apreciados separadamente, razão pela qual se revela adequada a reunião dos processos para julgamento conjunto.

D
iversamente do que se verificou no Agravo de Instrumento n.o 1027748-36.2025.8.11.0000 – que tratava exclusivamente da alegada conexão entre a
Ação de Despejo
e o
Cumprimento de Sentença
em trâmite na 6a Vara Cível –, constata-se que a situação ora apresentada revela contornos distintos.

D
a análise das razões recursais e dos elementos constantes dos autos, verifica-se a plausibilidade do reconhecimento da conexão entre a
Ação de Despejo
e a
Ação Cautelar Incidental n.o 1041442-80.2024.8.11.0041
, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, pois, n
esta última, busca-se

obstar atos de constrição e impedir a efetivação do despejo relacionado ao mesmo imóvel e à mesma relação jurídica discutida na ação principal.

Embora o agravante sustente a inexistência de identidade de pedidos e a inadequação da via cautelar para desconstituir decisão transitada em julgado, observa-se que há identidade subjetiva e
nítida relação de prejudicialidade entre as demandas
, além de
risco concreto de decisões conflitantes,
circunstância que autoriza a aplicação do art. 55, § 3o, do CPC.

Cumpre destacar, ainda, que a
Ação Cautelar Incidental
foi ajuizada em 13/09/2024, portanto, anteriormente à propositura da
Ação de Despejo
, ocorrida apenas no ano de 2025, circunstância que reforça a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível.

Não bastasse isso, há registro de julgamento de
Conflito de Competência
por este Tribunal (n.o 1036937-72.2024.8.11.0000), no qual
se reconheceu a competência da 3a Vara Cível para dirimir as controvérsias relacionadas a este litígio
.

Ademais, a tramitação simultânea de demandas intimamente relacionadas em varas distintas se mostra potencialmente prejudicial à efetividade da prestação jurisdicional, podendo ocasionar decisões inconciliáveis e retardar a solução definitiva da controvérsia, em afronta aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONEXÃO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECONHECIMENTO.
(...)
2. Consoante o art. 55, § 3o, do CPC,
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2431479 SP 2023/0282326-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO.
(...)
2. A competência relativa pode ser modificada pela
conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais,
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil.
3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido
.”

(TJ-DF 07232161620198070000 DF 0723216-16.2019.8.07 .0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020
) (
g.n
.)

No que concerne às alegações relativas à revogação da liminar de despejo e à existência de fato superveniente, cumpre observar que, diante do reconhecimento prévio de competência da 3a Vara Cível para apreciar controvérsias sobre o mesmo litígio, eventual reavaliação da tutela possessória e das circunstâncias fáticas correlatas deverá ser submetida ao juízo tido por prevento, a quem incumbe, em regra, apreciar de forma concentrada as questões conexas.

Assim, diante de tais fundamentos e pelas razões expostas, concluo que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada e adequada ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante
o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto p
or
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026